Tribunal: TJDFT
Processo: 0735609-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735609-31.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: JONATHAN DE LIMA LEAO LTDA, JONATHAN DE LIMA LEAO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisões exaradas pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente n. 0712440-52.2023.8.07.0020, proposta por JONATHAN DE LIMA LEÃO LTDA e JONATHAN DE LIMA LEÃO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 163872385, autos de origem), integrada pela decisão exarada sob o ID 167782601, na origem, a d. Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar o imediato desbloqueio e reestabelecimento da administração da conta do autorJONATHAN DE LIMA LEAO(Perfil: URL https://www.facebook.com/jonathanllleao), bem como de todas as contas de anúncios e páginas comerciais vinculadas ao perfil do requerente no serviço do Facebook, em todas as funções e serviços dessa plataforma, no estado em que se encontrava antes da referida restrição, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Os embargos de declaração opostos pelo réu (ID 164637966, na origem) foram parcialmente acolhidos para determinar a abertura do prazo de 15 (quinze) dias para o autor aditar a petição inicial, sob pena de resolução do pedido sem exame do mérito, conforme o artigo 303, §2°, do Código de Processo Civil (ID 167782601, autos de origem). No agravo de instrumento interposto, o agravante defende a imprescindibilidade de individualização, pelo agravado, das contas de anúncio e páginas comerciais a respeito das quais se pretende o reestabelecimento. Afirma que o perfil da empresa agravada, administrado pelo segundo agravado (https://www.facebook.com/jonathanllleao), possui dezenas de gerenciadores de anúncios vinculados, de forma que o cumprimento integral da decisão exarada depende da individualização das contas de anúncio, gerenciadores de anúncios e páginas comerciais pendentes de restabelecimento. Pondera que a ausência de indicação da Uniform Resource Locator (URL) torna a ordem judicial genérica, inviabilizando seu cumprimento, em violação ao artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil e artigo 19, caput e § 1o da Lei 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet”). Narra que, embora a obrigação de fazer já se encontre cumprida, seu integral cumprimento depende da aludida individualização das contas de anúncio, gerenciadores de negócios e a URL das páginas comerciais a serem reativadas. Tece arrazoado acerca das contratações de anúncios no serviço oferecido pelo FACEBOOK para destacar que a plataforma oferece ambiente seguro amparado por cláusulas claras e destacadas, denominadas “Termos de Serviço”, com anuência prévia do usuário, em atenção ao princípio da boa-fé. Imputa a responsabilidade ao usuário pela senha cadastrada para acesso à conta registrada, mantendo política de informação ao usuário acerca das providências que podem ser tomadas para manter uma conta segura. Defende a necessidade de limitação do valor da exorbitante multa, a qual deve ser limitada ou, subsidiariamente, reduzida, uma vez que o agravado sequer indicou precisamente a URL de cada conta a respeito da qual pretende providências. Reafirma, entretanto, que realizou todas as ações necessárias para recuperar e restaurar a conta ao seu estado original. Com estes argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, postula o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja reconhecido que o agravante realizou todas as ações necessárias para recuperar e restaurar a conta ao seu estado original ou que seja condicionado o cumprimento da obrigação à prévia indicação expressa da URL de cada conta acerca da qual se pretende providências. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da multa, sua minoração ou limitação do valor estipulado à título de astreintes, na origem. Preparo recolhido (ID 50590368). É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Este egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, considerou inviabilizado o conhecimento de agravo de instrumento no qual as matérias discutidas não teriam sido objeto de análise na r. decisão recorrida, ou ainda se encontravam pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. ALIMENTANTE. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE. MORA INESCUSÁVEL. DECRETO PRISIONAL. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. CRÉDITO ALIMENTAR. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. (...) 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1695087, 07022421620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 13/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SIMPLES VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias relativas à nulidade de cláusulas contratuais, porquanto não apreciadas pelo d. magistrado de origem, impedem o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob consequência de supressão de instância. (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1673648, 07367623620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. CONHECIMENTOS TÉCNICOS. RITO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A matéria relacionada ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, embora tenha sido deduzida em primeiro grau de jurisdição, ainda não foi analisada pelo julgador singular, que deverá fazê-lo no momento processual oportuno. Nesse cenário, submeter a questão a julgamento perante a instância recursal caracterizaria supressão de instância e, consequentemente, violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se vislumbram motivos para infirmar a conclusão de que a presente liquidação deveria ser realizada por arbitramento, até porque a liquidação pelo procedimento comum, como vindicado pelo recorrente, deve ocorrer como última alternativa no âmbito das liquidações - o que não é o caso dos autos. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1663264, 07378406520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em análise, não há como ser admitido o processamento do agravo de instrumento quanto à pretensão de reconhecimento de que o provedor realizou todas as ações necessárias para recuperar e restaurar a conta ao seu estado original. Isso porque o aludido pedido de reconhecimento não foi formulado na origem, nem por ocasião da oposição de embargos de declaração (ID 164637966, autos de origem), tampouco na manifestação posterior, formulada pelo agravante sob o ID 168762102 (autos de origem), vindo a ser formulado apenas por ocasião da interposição do agravo de instrumento. De fato, a regra do duplo grau de jurisdição constitui verdadeira garantia ao jurisdicionado, ao prever a revisão da matéria decidida em primeira instância, quando desfavorável aos seus interesses. Entretanto, há a necessidade de que a tutela recursal vindicada guarde estrita congruência com a matéria decidida no primeiro grau de jurisdição. Por esta razão não é permitido à parte agravante formular pretensão recursal baseada em fatos que não foram suscitados na demanda originária. Nessa toada, não é permitido ao agravante elastecer os limites objetivos do agravo de instrumento, com a finalidade de discutir matéria que não foi suscitada e examinada no primeiro grau de jurisdição. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto ao pedido de reconhecimento de que o provedor realizou todas as ações necessárias para recuperar e restaurar a conta ao seu estado original, em virtude de manifesta inovação recursal. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento no que tange aos demais pedidos. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, consoante bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida envolve aferir a possibilidade de condicionar o cumprimento da obrigação de restabelecer as contas vinculadas ao perfil do autor (Perfil: URL https://www.facebook.com/jonathanllleao) à prévia indicação expressa, pelo agravado, da Uniform Resource Locator (URL) de cada conta a qual se pretende providências. Subsidiariamente, a legalidade na fixação do quantum arbitrado a título de astreintes, pela decisão recorrida. Com efeito, a Lei n. 12.965/2014, denominada como Marco Civil da Internet, “estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil” e imputa responsabilidade aos operadores de plataformas de internet, mesmo que a proprietária tenha sua sede em outro país. O artigo 2o da referida lei, estabelece, in verbis: Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II- os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da rede. (grifo nosso) Na sequência, o artigo 3o, da mesma lei, que trata da disciplina do uso da internet no Brasil, em seus incisos I e II tem como princípios norteadores a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal e proteção da privacidade. No caso em análise, o autor afirma, em sua petição inicial (ID 163847280, na origem), que trabalha como lançador digital e gestor de tráfego, celebrando contratos por meio da sua empresa, primeira agravante. Narra que a conta do autor JONATHAN DE LIMA LEAO(Perfil: URL https://www.facebook.com/jonathanllleao), em 09/06/2023, foi vítima de ataque hacker ocasionado por falha de segurança da plataforma e, mesmo notificando imediatamente o ocorrido à ré, esta restringiu, em 25/06/2023, a administração da conta do Sr. Jonathan e sua equipe, porém manteve o acesso dos hackers à conta, os quais passaram a ter total domínio do perfil e, em questão de poucos minutos, veicularam publicidade paga no importe de mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na conta de um dos clientes dos autores. Por esta razão, os agravantes formularam pedido de tutela antecipada antecedente onde requereram o imediato desbloqueio e reestabelecimento da administração da conta do autor JONATHAN DE LIMA LEAO(Perfil: URL https://www.facebook.com/jonathanllleao), bem como de todas as contas de anúncios e páginas comerciais vinculadas ao perfil do requerente no serviço do Facebook, em todas as funções e serviços dessa plataforma, no estado em que se encontrava antes da referida restrição, inclusive com os seus saldos, sob pena de aplicação de multa. Sobreveio a r. decisão recorrida (ID 163872385, na origem), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar o imediato desbloqueio e reestabelecimento da administração da conta do autor JONATHAN DE LIMA LEAO(Perfil: URL https://www.facebook.com/jonathanllleao), bem como de todas as contas de anúncios e páginas comerciais vinculadas ao perfil do requerente no serviço do Facebook, em todas as funções e serviços dessa plataforma, no estado em que se encontrava antes da referida restrição, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). No agravo de instrumento interposto, o agravante defende a imprescindibilidade de individualização, pelos agravados, das contas de anúncio e páginas comerciais que se pretende o reestabelecimento. Afirma que o perfil da empresa agravada, administrado pelo segundo agravado (https://www.facebook.com/jonathanllleao), possui dezenas de gerenciadores de anúncios vinculados, de forma que o cumprimento integral da decisão exarada depende da individualização das contas de anúncio, gerenciadores de anúncios e páginas comerciais pendentes de restabelecimento. Em que pese os argumentos expendidos, tenho que a pretensão recursal do agravante não merece prosperar, tendo em vista que os agravados não detêm capacidade técnica para informar as exatas URLs dos perfis das contas de anúncio e páginas comerciais vinculadas à conta da empresa, primeira agravante. Isso porque o relato inicial denota que os autores tiveram seu perfil junto à plataforma Facebook bloqueados, em razão da aludida invasão por criminosos, obstando, por óbvio, o fornecimento de tais informações. Não se pode olvidar que o próprio agravante, nas razões recursais, reconhece que teve acesso ao perfil invadido, e constatou dezenas de gerenciadores de anúncios vinculados, denotando que possui todo o aparato e meios para dar cumprimento à tutela deferida. Lado outro, o próprio agravante confirma, em suas razões recursais, que a obrigação de fazer está cumprida e não há notícia de descumprimento ou ausência de desbloqueio de perfil específico informada pelos autores, na origem. Portanto, a impossibilidade de cumprimento da decisão, pelo agravante, sequer foi comprovada. Neste contexto, simples elucubrações sobre potencialidades técnicas e singulares dos serviços prestados pelo Facebook não são hábeis para justificar o reconhecimento de eventual impossibilidade de cumprimento da ordem judicial proferida, sendo imprescindível a demonstração da existência de real impedimento. É preciso pontuar, ainda, que a obrigação de indicar Uniform Resource Locator (URL) está adstrita às pretensões de exclusão de conteúdos inseridos na rede mundial de computadores, justificada pela inviabilidade de a plataforma Facebook identificar o conteúdo por outra forma. Nesta acepção, trago à colação precedentes desta e. Corte de Justiça onde se reconheceu a necessidade de indicação da URL para fins de exclusão de conteúdo de rede social. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVEDOR DE HOSPEDAGEM. EXCLUSÃO DE POSTAGEM. INDICAÇÃO DA URL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. -A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende necessária a notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material apontado como infringente desde que o interessado indique clara e especificamente a URL - Universal Resource Locator da postagem. 2. -Conforme a Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em seu art. 19, § 1o, a ordem judicial que determina a exclusão deve conter informações que permitam a localização inequívoca do conteúdo lesivo. 3. -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1268551, 07026042320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DE PUBLICAÇÃO VEICULADA EM REDE SOCIAL - FACEBOOK - CONSIDERADA OFENSIVA. NÃO INFORMADAS PELO AUTOR AS RESPECTIVAS URLS (UNIVERSAL RESOURCE LOCATOR) DOS CONTEÚDOS CONSIDERADOS HOSTIS. NECESSIDADE DA REFERIDA INFORMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO DA MULTA COMINADA ATÉ QUE SEJA FORNECIDA AO RÉU AS URL'S. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que determinou a exclusão de mensagens da rede social postadas, sob pena de pagamento de multa diária. 2. O § 1o do art. 19 da Lei n.o 12.965/2014, que estabelece os princípios, as garantias, os direitos e os deveres para o uso da Internet no Brasil, preceitua sobre a ordem judicial de exclusão a necessidade de "conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material", sendo necessário, portanto, que o ofendido deve indique a "URL" ("Uniform Resourse Locator" - Localizador Universal/Padrão de Recursos) de sua circulação, a fim de possibilitar ao provedor sua localização. 3. Assim, necessário que o autor/agravado forneça as URL's referentes aos conteúdos a serem removidos da rede social, a fim de que possa ser cumprida a determinação de exclusão das mensagens objeto do pedido de antecipação de tutela, ficando afastada a multa imposta ao agravante até a inequívoca ciência por parte deste das referidas URL's. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1111162, 07010659020188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 15/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Situação diversa é a pretensão de reativação de perfil na plataforma, tendo em vista que a parte ré guarda em seu banco de dados o cadastro de seus usuários, podendo identificar o perfil da empresa agravante por meio do e-mail de cadastro ou outros dados pessoais. Salienta-se que foi o próprio provedor de aplicação que desativou o perfil dos autores, logo possui meios de identificar e reativar a conta. No caso dos autos, os autores individualizaram, expressamente, a Uniform Resource Locator (URL) do perfil a ser reativado, de forma que, prima facie, mostra-se totalmente passível de cumprimento a decisão judicial impugnada, uma vez que a plataforma Facebook foi informada exatamente acerca do perfil a ser reativado (https://www.facebook.com/jonathanllleao). Em relação às astreintes, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer imposta judicialmente, estabelece que (o) juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo 536, caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação impostas, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Referida modalidade de coerção encontra amparo no artigo 139, IV, c/c artigo 536 do Código de Processo Civil, segundo os quais incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar todas as medidas indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Na hipótese dos autos, a multa arbitrada não se mostra excessivamente onerosa, porquanto proporcional à obrigação de fazer imposta, sobretudo considerando os elevados valores envolvidos na reativação de conta dos autores, que chegam a movimentar cerca de R$200.000,00 (duzentos mil reais) em negócios virtuais pela plataforma do Facebook. Ademais, como dito, a multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireta fixada pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Na hipótese dos autos, o valor da multa inicialmente fixada não se mostra exorbitante – R$ 1.000,00 por dia - e se mostra compatível com a capacidade econômica do Facebook e com as circunstâncias do caso. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes em que esta e. Corte de Justiça reconheceu a legalidade de aplicação da multa pecuniária com vistas a garantir o cumprimento de ordem judicial. Senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FACEBOOK. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DE CONTA DO INSTAGRAM. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO. PERFIL DELETADO PERMANENTEMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A multa diária (astreintes) é meio coercitivo empregado pela autoridade judicial com o objetivo específico de compelir o executado a cumprir a obrigação estabelecida em favor do exequente. O art. 536 do Código de Processo Civil - CPC prevê que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. 2. Na hipótese, a sentença determinou a reativação da conta do usuário. O juízo determinou o cumprimento da obrigação, sob pena de multa. O agravante alega a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. Para tanto, informa que houve deleção permanente da conta do Instagram, de modo que a obrigação seria impossível/inexigível. 3. Na análise da questão, deve-se considerar que há relação de consumo entre a plataforma e usuário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Significa, entre outros aspectos, necessidade de respeito à boa-fé objetiva, que se traduz em deveres de cuidado e lealdade. A plataforma tem ciência da possibilidade de reversão da exclusão unilateral da conta, o que lhe impõe cautelas mínimas relativas à eliminação definitiva dos arquivos de determinada conta. 4. No caso, o usuário ajuizou a ação poucos dias após a desativação de seu perfil. O Facebook já sabia, desde março de 2022, da possível determinação judicial de reativação da conta. O mero relato registrado pela Meta - no sentido de que a conta teria sido permanentemente deletada - não é suficiente para fundamentar a impossibilidade de cumprimento da sentença. Afasta-se, portanto, a análise sobre a exoneração da culpa do agravante quanto à impossibilidade material de cumprimento efetivo do título judicial, já que não comprovada a justa causa. 5. O art. 499 do CPC dispõe que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Eventualmente, caso haja a efetiva comprovação da impossibilidade de reativação da conta do usuário, deve a instância de origem examinar se a hipótese permite a conversão do pedido em perdas e danos. 6. Ademais, a multa fixada inicialmente é baixa - R$ 1.000,00 por dia, até o máximo de R$ 20.000,00 - e, para evitar a incidência da astreinte, basta que o agravante cumpra a ordem judicial. Além disso, o valor é compatível com a capacidade econômica do Facebook e com as circunstâncias do caso. 7. Ausente comprovação idônea da impossibilidade do cumprimento da obrigação, a incidência da multa cominatória não deve ser afastada. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710254, 07098489520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DEVIDA. VALOR ADEQUADO. 1. A multa cominatória visa compelir a parte devedora ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado, ante a sua natureza jurídica inibitória, conforme previsto no art. 537 do CPC. 2. Assim, o descumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinando, impõe a aplicação da multa devida, onde o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra compatível com capacidade econômica do plano de saúde e com a reiteração do descumprimento do custeio do tratamento, observando as necessidades do tratamento adequado do beneficiário. 3. A previsão de aplicação de multa em caso de descumprimento de obrigação de fazer existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição. No caso, as alegações da agravante não se mostram aptas a afastar a conclusão de descumprimento injustificado da obrigação que lhe fora imposta. 4. Assim, inviável a exclusão ou redução da multa aplicada, eis que estipulada de forma razoável e adequada às circunstâncias do caso concreto e com a finalidade de impulsionar o cumprimento da obrigação, sob pena de tornar legítimo o descumprimento das decisões judiciais. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada. (Acórdão 1744382, 07211696420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Por fim, resta claro que a multa foi mantida pelo d. juízo de primeiro grau em razão da gravidade do prejuízo narrado pelos autores. Ademais, caso o agravante tenha cumprido tempestivamente a obrigação, conforme mencionado nos autos, não há que se cogitar em aplicação de multa ou necessidade de limitação do valor. Pelo exposto, não se observa, no caso, a probabilidade do direito do agravante, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023 às 18:06:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora